Tribunal: STJ
Processo: 0698003-26.2023.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935371 - MG (2025
/0172706-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: YGOR CESAR MOREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: MARLON HENRIQUE RODRIGUES - MG174438
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 13.105/2015. MANUTENÇÃO DO
PRAZO DE 5 DIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O prazo para interposição de agravo regimental, em processo penal, é
de 5 dias, de acordo com os arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 258 do
RISTJ.
2. Mesmo após a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015, o prazo para a
interposição de agravo regimental continuou sendo regido pelo art. 38
da Lei n. 8.038/1990.
3. Na espécie, é intempestivo o agravo regimental interposto depois do
lapso de 5 dias.
4. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
04 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50200297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:27
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 8d0f0fb3-5079-4cf1-860b-9491101a36b4

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50200297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:27
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 8d0f0fb3-5079-4cf1-860b-9491101a36b4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935371 - MG (2025
/0172706-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: YGOR CESAR MOREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: MARLON HENRIQUE RODRIGUES - MG174438
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 13.105/2015. MANUTENÇÃO DO
PRAZO DE 5 DIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O prazo para interposição de agravo regimental, em processo penal, é
de 5 dias, de acordo com os arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 258 do
RISTJ.
2. Mesmo após a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015, o prazo para a
interposição de agravo regimental continuou sendo regido pelo art. 38
da Lei n. 8.038/1990.
3. Na espécie, é intempestivo o agravo regimental interposto depois do
lapso de 5 dias.
4. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão de fls. 475-
YGOR CÉSAR MOREIRA DE SOUZA
476, em que a Presidência desta Corte Superior não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA50184248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:17
Código de Controle do Documento: e43fc89a-cbb2-4905-ba6c-afd380b9c04f

A defesa sustenta o conhecimento do recurso, ao argumento de que
houve a impugnação da decisão agravada em sua totalidade e reitera as razões do
recurso especial.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O

.
agravo regimental é intempestivo
Nos termos dos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 258 do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, é de
o prazo para a interposição de
5 dias

agravo regimental.
No caso, a decisão agravada foi publicada no dia
(fl. 477); foi
30/5/2025

considerado como data inicial para contagem do prazo o dia
, segunda-
2/6/2025
feira, e encerrado o lapso recursal no dia
. Contudo, o
6/6/2025, sexta-feira
agravo
(fls. 2-6 do expediente
regimental foi protocolado somente no dia 9/6/2025
avulso), fora, portanto, do quinquídio legal.
O prazo para interposição de agravo regimental, em matéria penal, é de 5
dias. Mesmo após a entrada em vigor do novo CPC – Lei n. 13.105/2015 –, o
prazo para a interposição do recurso continuou sendo regido pelo art. 39 da Lei n.
8.038/1990.
Vale ressaltar que, em
, a Terceira Seção deste Tribunal
27/4/2016
Superior, por meio do AgRg na Reclamação n. 30.714/PB, manifestou seu
entendimento de que "o agravo contra decisão monocrática de Relator, em
controvérsias que versam sobre matéria penal ou processual penal, nos tribunais
superiores, não obedece às regras do novo CPC referentes à contagem dos prazos
em dias úteis (art. 219, Lei 13.105/2015) e ao estabelecimento de prazo de 15
(quinze) dias para todos os recursos, com exceção dos embargos de declaração
(art. 1.003, § 5o, Lei 13.105/2015)" (
, Rel. Ministro
AgRg na Rcl n. 30.714/PB
, 3a S., DJe
).
Reynaldo Soares da Fonseca
4/5/2016
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA50184248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:17
Código de Controle do Documento: e43fc89a-cbb2-4905-ba6c-afd380b9c04f

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ART. 306 DO CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO. AGRAVO REGIMENTAL. PRAZO
DE 5 DIAS. INTEMPESTIVIDADE.
1. É intempestivo o agravo regimental, em matéria penal,
interposto após o prazo de 5 dias, conforme o art. 39 da Lei n.
8.038/1990 e o art. 258, caput, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça.
2. "O lapso para a interposição do agravo no âmbito criminal não
foi alterado pelo Novo Código de Processo Civil. Assim, aplica-se
o disposto no art. 39 da Lei no 8.038/90, que fixa o prazo de cinco
dias para a interposição do agravo" (AgRg nos EAREsp 607.127
/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção,
julgado em
, DJe 1o/6/2016). 3. "Para fins de aferição da
25/5/2016
tempestividade do agravo regimental, deve ser considerada a data
do protocolo nesta Corte, sendo irrelevante a data registrada por
outro tribunal" (AgRg no AREsp 769.955/PB, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe
2/2/2016
).
18/2/2016
[...]
5. Agravo regimental não conhecido.
(
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 1.032.395/PR
Antonio
, 6a T., DJe
)
Saldanha Palheiro
12/3/2018

À vista do exposto,
.
não conheço do agravo regimental
Documento eletrônico VDA50184248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:17
Código de Controle do Documento: e43fc89a-cbb2-4905-ba6c-afd380b9c04f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0172706-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.935.371 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 06980032620238130024 10000243127537001 10000243127537002
10000243127537003 6980032620238130024
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: YGOR CESAR MOREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: MARLON HENRIQUE RODRIGUES - MG174438
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: YGOR CESAR MOREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: MARLON HENRIQUE RODRIGUES - MG174438
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.
C5426055154=0=405<308@
2025/0172706-9 - AREsp 2935371 Petição : 2025/0052332-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50133387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:20:07
Código de Controle do Documento: D2F72F2D-1D92-4C02-8C21-7C748CC6D1BC